Tribunal: STF
Processo: Rcl 49444
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos da Apelação nº 5037753-67.2019.4.02.5101, que teria afrontado o decidido por esta Corte na ADI 3.324, bem como teria violado dispositivos legais e constitucionais, quais sejam: art. 489, Caput, II, III e §1º, I, II, II, IV, V e VI do CPC c/c art. 93,IX da CRFB. 
    Cuida-se, na origem, de mandado de segurança em face da Universidade Federal do Rio de Janeiro, cujo objeto é a expedição de ordem para que se proceda a matrícula compulsória da parte reclamante no curso de medicina, tendo em vista ser filho de militar em missão diplomática cuja transferência se deu do Equador para o Estado do Rio de Janeiro.
    Afirma-se que ordem foi concedida pelo juízo de primeiro, contudo, em apelação, o TRF da 2ª Região reformou a decisão em clara afronta ao decidido por esta Corte quando do julgamento da ADI 3.324, uma vez que nesse julgado, o Plenário desta Casa considerou constitucional - observado o princípio da congeneridade - o artigo 1º, caput, da Lei 9.536/97 a qual regulamentou o artigo 49 da Lei de que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional – Lei nº 9.394/1996.
    Alega-se, ainda, que o ato reclamado não apresenta fundamentação jurídica escorreita para afastar a decisão do juízo primeiro, violando o artigo 489, caput, II, III e § 1º, I, II, III, IV, V e VI do CPC (eDoc 1, p. 7), bem como o artigo 93, IX e 205 da Constituição Federal. 
    Dessa forma, requer, liminarmente e no mérito, seja cassada a decisão reclamada. 
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    De início, consigno que a Reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades. De um lado, visa a Reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    No que se refere à primeira hipótese, tem a Reclamação especial guarida para garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade dotadas de efeito vinculante, como também se colhe do art. 988, III, do CPC.
    É preciso, no entanto, vagar com o andor a fim de que não se convole esse importante instrumento processual em verdadeiro algoz da Corte, impedindo que esta legitimamente desempenhe o papel de guardiã da Constituição.
    Recorde-se que a própria razão de ser do efeito vinculante está assentada ao papel do STF como Corte Constitucional e órgão máximo do Poder Judiciário.
    Diante disso, em sede de Reclamação que visa garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, deve a Corte analisar a estrita pertinência dos eventuais atos reclamados em face do objeto do paradigma de controle invocado.
    Confira-se, exemplificativamente:
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)
    A necessidade de aderência ao objeto do paradigma cuja violação se alega, tem sido, como regra geral, colegiadamente reafirmada pela Corte. 
    Feitas essas considerações, passo a analisar o cabimento da presente ação. 
    Sobre a alegada violação ao que decidido no julgamento da ADI 3.324, convém relembrar que, nesta oportunidade, a Corte declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei 9.536/1997, sem redução de texto, no que lhe permitia a mudança de instituição de particular para pública, assentando que a transferência de militar de universidade particular para pública fere o direito de igualdade de condições de acesso e permanência na escola superior. Eis como ficou sintetizado o entendimento: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA. É possível, juridicamente, formular-se, em inicial de ação direta de inconstitucionalidade, pedido de interpretação conforme, ante enfoque diverso que se mostre conflitante com a Carta Federal. Envolvimento, no caso, de reconhecimento de inconstitucionalidade. 
    UNIVERSIDADE - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE ALUNO - LEI Nº 9.536/97. A constitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 9.536/97, viabilizador da transferência de alunos, pressupõe a observância da natureza jurídica do estabelecimento educacional de origem, a congeneridade das instituições envolvidas - de privada para privada, de pública para pública -, mostrando-se inconstitucional interpretação que resulte na mesclagem - de privada para pública.”
    Por sua vez, a decisão reclamada, analisando a situação concreta dos autos, concluiu que o impetrante entrou na Universidade do Equador em momento posterior ao término da missão diplomática de seu genitor, o que o impede de usufruir do direito pleiteado. Eis a síntese da decisão reclamada (eDoc 20, p. 6):
    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO. DEPENDENTE DE MILITAR. INGRESSO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE ORIGEM EM DATA POSTERIOR À EXONERAÇÃO DO MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ nos autos do Mandado de Segurança impetrado por VICTOR JERONIMO BUARQUE DE PAULA FILHO, contra ato praticado pelo REITOR DA UFRJ - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ - RIO DE JANEIRO, pretendendo o Impetrante a concessão de ordem para que a Autoridade Impetrada proceda a sua matrícula no curso correspondente ao primeiro semestre do primeiro ano do curso de Medicina na UFRJ, em razão de ser filho de militar transferido de missão diplomática no posto de adido no Equador para a cidade do Rio de Janeiro.
    2. Ao que se apura dos autos, a solicitação foi indeferida em razão do não acolhimento do documento público expedido pelo comandante da marinha, constando o período da Missão Diplomática de 29/06/2016 a 29/06/2018; que o tal documento foi considerado inapto, uma vez que o requerente havia se matriculado na Universidade de Origem após o término da missão de seu genitor, pois levara em conta a data do DOU de exoneração e não o documento oficial que regula a portaria de nomeação e exoneração.
    3. De fato, o genitor do Impetrante foi exonerado em 04/04/2017 – Portaria nº 94/MB, de 30 de março de 2017 (evento-1-Anexo 15). Assim, independentemente da comprovação de que o genitor do Impetrante tenha permanecido em atividade no Equador em período posterior a sua exoneração, este já aguardava a passagem de comando (Evento 1-anexos 7, 8, 11).
    4. Considerando que o Impetrante ingressou na Universidade no Equador em 02 de outubro de 2017, tendo, inclusive, assistido regulamente as aulas de 02/04/2018 a 14/08/2018 (evento 1 – anexo 13), em data posterior a exoneração de seu genitor, falece ao Impetrante o direito de transferência ex officio para instituição de educação superior, nos termos do parágrafo único do artigo 49 da Lei nº 9.394/96.
    5. Remessa necessária e recurso providos.”
    Verifica-se, pois, a ausência da imperativa aderência estrita entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pelo reclamante, pois a a decisão reclamada, em momento algum, divergiu do entendimento proferido pelo STF, tão somente analisou o caso concreto e as condições do direito pleiteado. 
    O Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que os atos reclamados devem ter estrita aderência ao conteúdo das decisões proferidas com efeito vinculante: Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, Dje 17.10.2008; Rcl 6.579-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, Dje 04.12.2009; Rcl 22.849, Rel. Min. Teori Zavascki, Dje 10.02.2016; Rcl 17.769, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 30.06.2015. 
    Ausente a necessária identidade entre o ato reclamado e os acórdãos paradigmas indicados, revela-se incabível à Reclamação.
    Em relação à alega violação a dispositivos e princípios constitucionais e infralegais, convém relembrar que não se constituem causa de pedir apta ao cabimento de reclamação.
    Nesse ponto, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte. 3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018) (grifou-se)
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicado, consequentemente, o pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente